Tribunal: TJMT
Processo: 0014826-47.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014826-47.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (EMBARGANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), VITOR LUIGE ARNEMANN - CPF: 032.085.131-19 (EMBARGANTE), PAIVA & CIA LTDA - CNPJ: 06.540.696/0001-25 (EMBARGADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida. Ausentes os vícios previstos à espécie pelo artigo 1.022 do CPC, tentativa de emplacar a tese não acatada pelo acórdão embargado, os embargos declaratórios onde se pretende nova discussão sobre o que foi decidido de forma clara, devem os aclaratórios ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, embargos à execução patrocinados por VITORLUIGE ARNEMANN em face de processo de execução que lhe move PAIVA & CIA. LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou que, conforme termo de confissão de dívida celebrado com GERTA LILIAN LIMBERGER e ODACIR ZORZETO, sob o comando legal da novação, estes é que deveriam estar no polo passivo do processo de execução. O magistrado sentenciante, acatando os argumentos, deu procedência aos embargos de devedor e, neste viés, com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil, extinguiu o processo de execução. Condenou, por consequência, o exequente, ora embargado, custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da demanda. (ID-125829869). Em grau recursal, a colenda 2ª. Câmara Cível, entendendo de forma diversa, anotando não configurada a novação, conheceu e proveu o recurso, determinou o regular processo de execução, invertendo o ônus da sucumbência. Naquela oportunidade, assim restou ementada: ‘A relação entre o embargante/executado e os terceiros que assumiram o pagamento do valor cobrado no processo é meramente obrigacional entre estes e não atinge a esfera jurídica de direito de terceiros. De consequência, não reside o que falar em NOVAÇÃO para extinguir o processo de execução’. (ementa parcial).

Sustentaram os embargantes omissão em relação ao acórdão eis que, ao contrario do positivado, residiu participação de PAIVA & CIA. LTDA formalizando um termo de confissão de divida com ODACIR ZORZETO e GERTA LILIAN LINBERGER, nos quais estes, em relação ao processo de execução, se comprometeram pagar o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reis) parcelados, mais custas processuais e honorários advocatícios em relação ao processo de execução objeto dos embargos interpostos. Neste viés, afirmou ser inviável o processo de execução contra os embargantes, afirmando residir à figura da NOVAÇAO TÁCITA.

Assim, com a pretensão de efeitos infringentes, pretende a modificação do acórdão e, neste viés, a extinção do processo de execução, com a afirmação de que, em face do compromisso assumido por ODACIR ZORZETO e GERTA LILIAN LINBERGER, passou a figurar como parte ilegítima para continuar a figurar no processo de execução em apreço.

Contraminuta recursal apresentada, pugnando o embargado (exequente) pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Realmente, constam dos autos, aspecto que restou não registrado no acórdão, que em relação ao processo em referência, a credora, ora embargada, firmou um termo de compromisso com
ODACIR ZORZETO e GERTA LILIAN LIMBERGER
para que este, de forma parcelada, efetuasse o pagamento do processo de execução promovido em face do devedor originário, emitente dos cheques sem fundos. Seria, em tese, um fato superveniente que, a rigor das alegações, restaria caracterizada a NOVAÇÃO TÁCITA o que motivou a extinção do feito de execução pelo magistrado.

Conquanto que omissa em relação à existência deste
TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA
, o acórdão foi muito claro.

‘A relação entre o embargante/executado e os terceiros que assumiram o pagamento do valor cobrado no processo é meramente obrigacional entre estes e não atinge a esfera jurídica de direito de terceiros. De conseqüência, não reside o que falar em NOVAÇÃO para extinguir o processo de execução’. (ementa parcial).

Realmente, é de natureza obrigacional. Enquanto não quitado este débito por aqueles que assumiram a obrigação, a dívida originária permanece incólume em relação ao devedor originário.

No caso em apreço, em nenhum momento está consignado o ânimo de residir a
NOVAÇÃO
e, neste viés, o artigo 361 do CC é muito claro:

‘Não havendo o animo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira’.

Exige, portanto, para configuração da
NOVAÇÃO
, em primeiro aspecto, a intenção expressa de NOVAR, primeiro aspecto não constante daquele documento. Segundo, mesmo a adotar a tese da NOVAÇÃO TÁCITA, a lei exige, de forma contundente, que tal situação se apresenta de forma inequívoca.

O que se constata dos autos é que a CONFISSÃO DE DIVIDA em que
ODACIR ZORZETO e GERTA LILIAN LIMBERGER
para que este, de forma parcelada, efetuasse mo pagamento do processo de execução promovido em face do devedor originário, emitente dos cheques sem fundos, não traz elementos básicos exigidos ao instituto da NOVAÇAO.

No máximo, em face destes terceiros, por força de tal CONFISSÃO DE DIVIDA, se comprometeram a pagar o débito existente no processo de execução, o que deve ser pedido é simplesmente a suspensão deste, pelo prazo consignado neste termo e, mais tarde, com pagamento total, extingue-se a execução, se parcial, prossegue pelo saldo devedor.

Como se sabe, o ânimo de novar não se presume: para ocorrer à novação é imprescindível comprovação inequívoca de vontade irrefutável de extinguir o crédito originário, sem esta, a segunda apenas confirma a existência da primeira.

No caso, conferindo a alegada CONFISSÃO DE DIVIDA, em nenhum momento se vê a intenção da figura da NOVAÇÃO. O que se constata é que terceiros se comprometeram a efetuar o pagamento da execução, o que, a esta altura, sequer reside alegação por parte dos embargantes que estes cumpriram aquela relação eminentemente obrigacional.

Desta forma, acrescentando os argumentos acima ao acórdão embargado, não se vislumbra os vícios da omissão, contradição ou obscuridade e, neste aspecto, os embargantes estão utilizando indevidamente o expediente catalogado no artigo 1.022, incisos I, II do Código de Processo para emplacar a tese que, de forma clara, foi rechaçada anteriormente pelo acórdão embargado quando, fazendo as razões de decidir, afastou a tese da NOVAÇÃO, determinou o regular processamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO em face dos devedores/executados.

Como é de conhecimento até de cunho acadêmico, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

'I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão ou ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.'

Portanto, não se conhece do recurso de embargos de declaração que não apresenta argumentos capazes de evidenciar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, principalmente aqueles que, com nova roupagem, visam nova discussão sobre aspectos já examinados no acórdão embargado e total dissonância com os requisitos rígidos prescritos e trazidos pelo comando processual civil.

Denota-se que, discordando dos argumentos claros e precisos pelos quais foi afastada a tese da NOVAÇÃO TÁCITA, sem os vícios previstos no comando processual civil (artigo 1.022), o pretendido é que, com nova roupagem, que seja emplacada a tese de que, em face de terceiros terem se obrigados quitar o processo de execução e, neste viés, não se tem sequer indicio de que aquela situação nova foi cumprida, seja extinta execução como, de forma equivocada fez o juiz sentenciante e que restou consertada pelo acórdão embargado.

A jurisprudência é firme:

‘Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (v.g. - EDcl no AgInt no AREsp 957.434/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 20/06/2017, DJe 26/06/2017; EDcl na Rcl 3.009/BA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 24/05/2017, DJe 30/05/2017; EDcl no AgInt nos EAREsp 601.386/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Corte Especial, j. 07/12/2016, DJe 14/12/2016; AC 2172483, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 06/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 18/07/2017; AC 2158525, Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, Nona Turma, j. 26/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 10/07/2017; AR 10898, Rel. Des.(a) Fed. TANIA MARANGONI, Terceira Seção, j. 08/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 22/06/2017).' (fonte. Apelação Cível n. 000999-36.2012.4.03.6135,Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, TRF da 3ª. Região)’.

Assim, sana-se tão somente o consignado no corpo do voto quando restou afirmado que em relação à CONFISSÃO DE DIVIDA não teve a participação da agravada, mero erro material.

Com os fragmentos acima, REJEITO os EMBARGOS DECLARATÓRIOS, mantendo hígido o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023